Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735483-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão do MM. Juízo da Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu medida liminar em sede de interdito proibitório. A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 19060398), não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0705593-45.2020.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente de instrumento, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator